Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715845-56.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME APELADO: NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FAVETTI &amp; TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a r. sentença exarada sob o ID 70698148. Na origem, NICOLAS ANDRE TSONTAKIS MORAIS opôs embargos à execução de título extrajudicial n. 0728333-77.2022.8.07.0001, ajuizada pela apelante em seu desfavor, alegando que não firmou nenhum contrato de prestação de serviços advocatícios com a embargada. Os embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia da execução (ID 70698016). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 70698148), por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau, reconhecendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, julgou procedentes os pedidos, acolhendo os embargos, para resolver a execução de título extrajudicial n. 0728333-77.2022.8.07.0001, na forma dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Visualizando vícios na decisão, a embargada opôs embargos de declaração (ID 70698150), os quais foram rejeitados por meio da r. decisão de ID 70698154. Irresignada, a embargada interpôs recurso de apelação (ID 70698157), afirmando que inexiste dúvida sobre a validade das assinaturas constantes do título executivo, tendo em vista que o apelado frustrou a perícia grafotécnica ao não comparecer ao ato, sedimentando a existência e validade do contrato, ante a presunção de desistência da prova. Em contrarrazões (ID 70698174), o embargante suscita preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos com o recurso. No mérito, reitera que os diálogos por whatsapp não configuram a prestação de serviços advocatícios, tratando-se de interações profissionais entre advogados que prestavam serviços a membros da mesma família. Determinada a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (ID 72552252), a apelante manifestou objeção, requerendo a inclusão do feito na pauta de julgamento presencial (ID 72853802). Incluído o processo na pauta de julgamento presencial agendada para 03/07/2025 – 11a Sessão de Julgamento (ID 73312383), determinou-se o adiamento para a 12a Sessão Ordinária, a ser realizada em 17/07/2025. Sobreveio informação da apelante no sentido de que as partes se encontram em tratativas de acordo, razão pela qual pretende a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, com a consequente retirada do processo da pauta de julgamento (ID 74070890). É o relatório. Decido. O artigo 840 do Código Civil prevê que (é) lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. De acordo com o artigo 3o, § 2o do Código de Processo Civil, (o) Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Nos termos do § 3o do mesmo dispositivo, a conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por todos os atores do sistema de justiça, inclusive no curso do processo judicial. Por tais razões, DEFIRO o pedido de ID 74070890 e, por conseguinte, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Providencie a Secretaria da Turma a imediata retirada deste processo da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, a ser realizada na data de hoje, 17/07/2025. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo sem notícia da realização de acordo, inclua-se novamente o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 13:22:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora